Tribunal: TJPA
Processo: 0828274-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828274-07.2024.8.14.0301

APELANTE: MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO/DESVINCULAÇÃO DO PROPRIETÁRIO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO REGISTRAL OU RESTRIÇÃO COM EFEITO EXONERATÓRIO SEM SUPORTE FÁTICO-JURÍDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer, visando reformar sentença de improcedência para determinar ao DETRAN/PA a exclusão/desvinculação do nome da autora do registro do veículo FIAT/UNO MILLE, placa JWC2310, RENAVAM 726172111, ou, subsidiariamente, a imposição de restrição/cancelamento de registro para impedir a imputação de débitos e infrações, sob alegação de ausência de posse do bem e impossibilidade de localizar documentação e adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a mera alegação de ausência de posse, sem documentação da venda e sem identificação do adquirente, autoriza a imposição ao DETRAN/PA de cancelamento/desconstituição do registro de propriedade do veículo; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível determinar restrição administrativa com efeitos exoneratórios (impedir imputação de débitos e infrações) na ausência de prova mínima da alienação e de comunicação/transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de registro e controle de veículos é publicístico e exige identificação de titular responsável, de modo que o sistema não admite, como regra, cancelamento de propriedade por declaração unilateral desacompanhada de prova do negócio jurídico e de seus elementos essenciais.

O CTB prevê deveres distintos e complementares do alienante (comunicar a venda ao órgão de trânsito) e do adquirente (promover a transferência), e a ausência de comunicação e de requerimento de transferência impede exigir do DETRAN/PA a alteração registral por ato próprio.

A parte autora não comprova o fato constitutivo do direito alegado, pois reconhece inexistirem documentos da venda, desconhece o adquirente e a localização/posse do veículo, o que inviabiliza a imposição de obrigação de fazer à autarquia.

A boa-fé objetiva invocada não supera a legalidade administrativa, pois o órgão de trânsito atua sob competência vinculada e não pode “apagar” a titularidade registral sem procedimento e hipótese legalmente previstos.

A restrição administrativa não se confunde com desconstituição de titularidade e, nos termos postulados, busca efeito material equivalente à exclusão de responsabilidades sem prova da alienação, o que é incompatível com o regime legal do cadastro e da transferência.

A manutenção da improcedência se impõe, pois a apelação não infirma o fundamento central da sentença: inexistem prova da comunicação de venda e suporte fático-jurídico para compelir o DETRAN/PA a cancelar o registro ou impor restrição com o efeito exoneratório pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova mínima da alienação, da comunicação de venda e da identificação do adquirente impede compelir o órgão de trânsito a cancelar/desconstituir registro de propriedade de veículo por alegação unilateral de falta de posse. 2. A restrição administrativa não substitui o procedimento legal de transferência nem produz, por si, efeito exoneratório de débitos e infrações sem demonstração do negócio jurídico e das formalidades exigidas. 3. A boa-fé objetiva não afasta o princípio da legalidade administrativa quando o órgão de trânsito atua sob competência vinculada para manutenção da regularidade do cadastro público de veículos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CTB, art. 270, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0004933-02.2019.8.14.0061, Rel. Des(a). Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJGO, AI nº 0123721-77.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Reinaldo Alves Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 01.02.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com o objetivo de reformar a sentença de improcedência e obter a exclusão/desvinculação do nome da apelante do registro do veículo ou, subsidiariamente, a imposição de restrição/cancelamento do registro para impedir a imputação de débitos e infrações à empresa.

Síntese dos fatos.

A apelante sustenta, em síntese, que identificou “há pouco tempo” constar como proprietária do veículo FIAT/UNO MILLE, placa JWC2310, ano 1999, RENAVAM 726172111, embora não detenha sua posse. Afirma que, após pesquisa em seus arquivos, obteve a informação de que o veículo “teria sido vendido”, porém não encontrou documentação nem o nome do adquirente, o que inviabilizaria a regularização administrativa. Narra que tentou obter dados e documentos necessários para a transferência, “mas não obteve sucesso”, razão pela qual ajuizou a demanda “para que não seja obrigada a ficar eternamente vinculada a veículo que não tem a posse”.

Relata que o DETRAN/PA, em contestação, levantou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu: (i) a impossibilidade de exclusão do nome da apelante do registro do veículo; (ii) que a obrigação de comunicação de venda seria da apelante; (iii) ausência de prova de diligências administrativas para solicitar restrição; e (iv) existência de restrições no veículo “passíveis de retenção no pátio”.

Informa que, ao examinar os documentos, o
juízo de origem julgou improcedente a demanda, entendendo que não restou provada a comunicação da venda ao DETRAN e que, ainda que comunicada, seria necessária a iniciativa do adquirente para efetivar a transferência.

Em suas
razões recursais
, a apelante aponta o desacerto da sentença, afirmando que não possui a posse do veículo há anos e vem sendo “punida com multas e pagamento de licenciamento e IPVA”. Reforça que tomou conhecimento da situação apenas recentemente e que, apesar de diligências internas, não conseguiu localizar os documentos da venda, que teria ocorrido “muito provavelmente, em meados dos anos 2000”. Destaca, ainda, que também existe obrigação do comprador de promover a transferência, mas que, na prática, permanece vinculada a bem cuja localização e atual possuidor desconhece, inclusive porque o adquirente poderia ter repassado o veículo a terceiro. Afirma expressamente que não busca “premiação”, mas “uma saída efetiva” para se desvincular do bem.

Alega existir débito atual vinculado ao veículo no valor de R$ 987,00, defendendo que tal montante não poderia ser imputado à empresa, pois sequer sabe onde está o automóvel. Sustenta que, mesmo sem a comunicação de venda, não pode ser obrigada a continuar arcando com custos anuais “com um veículo que sequer deve existir mais”. Pede, assim, a exclusão do seu nome do registro junto ao DETRAN/PA ou, subsidiariamente, a restrição do bem para que débitos e infrações não recaiam sobre a apelante, com menção ao art. 270, §6º, do CTB, e invoca o princípio da boa-fé objetiva, argumentando que a manutenção do registro em seu nome violaria esse princípio e a condenaria “eternamente” a suportar encargos de bem que não possui.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos, com condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

O DETRAN-PA apresentou contrarrazões – Id. 28013144.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação nos autos acerca do mérito – Id. 30573153.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II - Mérito

Examinando os presentes autos, constato que a controvérsia recursal é estritamente delimitada: saber se, diante da alegação de que não detém a posse de veículo que permanece registrado em seu nome, e não dispondo de documentação ou identificação do adquirente, pode a apelante obter, judicialmente, a imposição ao DETRAN/PA de restrição administrativa e, sobretudo, o cancelamento do registro de propriedade, de modo a desvinculá-la de quaisquer efeitos administrativos e tributários futuros.

Nota-se que a sentença julgou improcedente por ausência de prova da venda e, especialmente, por ausência de prova da comunicação de venda e da própria transferência, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso de apelação insiste na ideia de solução equitativa, por impossibilidade fática e invocação de boa-fé objetiva, pretendendo “saída” judicial para desconstituição do vínculo registral.

Pois bem.

A pretensão recursal, embora compreensível sob a perspectiva prática do particular que afirma suportar ônus por veículo que não possui, esbarra em limite jurídico objetivo: veículos automotores sujeitam-se a regime publicístico de registro e controle, em que a identificação de titular responsável é condição de funcionamento do sistema, de tutela da segurança viária e de efetividade de obrigações administrativas e tributárias correlatas.

Por isso, o ordenamento não autoriza, como regra, o “cancelamento” do registro de propriedade por mera declaração unilateral de ausência de posse, desacompanhada de demonstração do negócio jurídico, de indicação do adquirente ou de atendimento às formalidades mínimas de comunicação e transferência.

O Código de Trânsito Brasileiro diferencia, com nitidez, dois deveres legais distintos e complementares: o do
alienante
, de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito no prazo e forma legal, e o do
adquirente
, de providenciar a transferência.

Nota-se que a própria sentença explicita essa cisão de deveres e observa que, mesmo que houvesse comunicação, a transferência depende de providência do comprador; e, inexistindo comunicação e inexistindo prova do requerimento de transferência, não se pode exigir do DETRAN/PA que promova, por ato próprio, a alteração registral ou o cancelamento da titularidade. A consequência processual é direta: ausente prova mínima do fato constitutivo invocado — a efetiva alienação, com seus elementos essenciais —, não se forma o suporte fático-jurídico apto a impor obrigação de fazer à autarquia.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004933-02.2019.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. I- Não demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência, exigidos pela legislação de regência, e não restando demonstrada flagrante ilegalidade ou evidente abuso de poder, mister ratificar a decisão emanada do r. Juízo a quo. II- Sem delongas, no caso em comento, o recorrente não apresentou o contrato de compra e venda nos autos, nem acostou o 'Documento Único de Transferência - DUT', devidamente assinado com firmas reconhecidas do comprador e vendedor, além do protocolo do requerimento de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN-GO, no prazo legal. III- Além disso, o periculum in mora também não está presente, tendo em vista que o suposto contrato de compra e venda de veículo foi firmado, no início de 2015, e a propositura da ação originária somente ocorreu, em 04/03/2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO".
(TJ-GO - AI: 01237217720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021 – grifei).

A invocação da boa-fé objetiva, por si, não desloca o eixo do princípio da legalidade administrativa, uma vez que o órgão de trânsito opera sob competência vinculada: não pode “apagar” a titularidade registral de veículo existente, sem que haja procedimento próprio de transferência, baixa ou outra hipótese legalmente prevista.

O argumento recursal de “impossibilidade fática” não converte em juridicamente exigível aquilo que o sistema normativo condiciona a requisitos formais precisamente para resguardar o interesse público e a segurança jurídica do cadastro. Não se trata de premiar desídia, mas de reconhecer que, no campo do registro público administrativo de veículos, a solução judicial pretendida equivaleria a criar estado de indeterminação registral, substituindo o procedimento legal por comando genérico de desvinculação sem identificação do sucessor, o que é incompatível com a função do registro.

Também não prospera o pedido subsidiário de restrição nos moldes pretendidos como sucedâneo do cancelamento. Explico.:

Nota-se que a restrição administrativa, quando prevista e operacionalmente cabível, não se confunde com desconstituição da titularidade; serve, em regra, para sinalizar impedimentos e condicionantes no cadastro, mas não transmuta, por si, a sujeição passiva legalmente definida nem elimina os efeitos jurídicos do vínculo registral.

A apelação, ao postular restrição para que “os débitos não sejam impostos” à empresa, busca resultado material equivalente à exclusão de responsabilidade sem prova da alienação, o que, novamente, conflita com o regime legal. A propósito, destaco que a própria comunicação de venda é dever do alienante e que sua inobservância preserva corresponsabilidade administrativa e reflexos tributários conforme legislação estadual, reforçando que o sistema não foi desenhado para permitir a purgação de responsabilidades apenas pela alegação de ausência de posse.

Por fim, do ponto de vista estritamente probatório, a apelação não supera o fundamento central da sentença: a total ausência de elementos seguros sobre a alienação e sobre o adquirente.

O recurso reconhece que não tem documentos, que não sabe onde está o veículo e que não sabe quem o possui, afirmando ser provável a venda em período remoto. Esse quadro, embora possa revelar dificuldade real, não autoriza impor ao DETRAN/PA o dever de produzir uma “solução registral” sem base fática minimamente comprovada, sob pena de subversão do desenho legal da transferência de propriedade e do controle público de frota.

Em síntese, a sentença decide com acerto ao afirmar que não há prova da comunicação de venda e nem prova do requerimento de transferência pelo adquirente, inexistindo suporte legal para compelir o DETRAN/PA a cancelar registro ou promover restrição com efeitos exoneratórios pretendidos, razão pela qual o recurso não apresenta elementos aptos a infirmar os fundamentos do julgado, impondo-se a manutenção integral da improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando-os de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais e eventual exigibilidade conforme o caso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026